Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728623-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A. AGRAVADO: LEYLANNE NOGUEIRA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em decisão de saneamento, indeferiu a produção de provas requerida pelo réu e inverteu o ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Em apertada síntese, o agravante sustenta que o Código De defesa do Consumidor não é aplicável ao caso e, por consequência, não poderia haver a inversão do ônus da prova. Alega que o seguro foi contratado para assegurar equipamento (colheitadeira) utilizado em atividade empresária, o que descaracteriza a relação de consumo. Indica que é necessária a produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, pois envolve matéria de fato relacionada à data de ocorrência do sinistro (incêndio na colheitadeira). Requer a concessão do efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Em regra, não cabe agravo de instrumento contra decisão que saneia o processo. Admite-se a interposição do agravo de instrumento, todavia, no caso de a decisão judicial tratar acerca de alguma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC ou admitidas pelo STJ. O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Impõe-se, pois, a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O capítulo da decisão saneadora que indicou ser prescindível a produção de outras provas, e portanto, indeferiu a prova pericial requerida pelo réu, não apresenta urgência que justifique a interferência no curso da instrução, de modo que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em sede de preliminar de apelação. Agravo de instrumento não conhecido nessa parte. Por outro lado, cabe agravo de instrumento da parcela da decisão que redistribuiu o ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). Assim, passo à análise da concessão do efeito suspensivo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada inverteu o ônus da prova com fundamento do Código de Defesa do Consumidor. A discussão na origem diz respeito à cobertura securitária referente ao sinistro de uma colheitadeira de grãos. Em análise perfunctória, não vislumbro elementos que indiquem que a colheitadeira é utilizada para o exercício de atividade empresária, o que não pode ser presumido. Ainda que o fosse, o pequeno e microempresário pode ser equiparado ao consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou jurídica, o que demanda a análise do mérito da demanda. A autora é pessoa física e, a princípio, enquadra-se como destinatária final do serviço. O réu, por sua vez, é Sociedade Anônima do ramo de seguros e atual como fornecedor, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A decisão que inverteu o ônus da prova é fundada na vulnerabilidade do consumidor e na verossimilhança das alegações. Desse modo, não há probabilidade do direito do agravante quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pelo que é cabível a inversão do ônus da prova. Apesar de ter redistribuído o ônus da prova, a decisão não oportunizou ao agravante de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, §1o do CPC). Redistribuído o ônus da prova, espera-se que a decisão oportunize ao agravante se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, §1o do CPC). Todavia, esta questão não se submete ao recurso de agravo de instrumento. Fica sob a prudente diligência do juiz utilizar as regras legais com o objetivo de evitar o cerceamento de defesa. Isso posto, conheço em parte do agravo de instrumento. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator